Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PACIENTE. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS EM CASO DE RECUSA OU NÃO COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. LICITUDE DA COBRANÇA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No particular, o requerido interpôs dois recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. Segundo apelo não conhecido. Preliminar acolhida.
2. A alegação do apelante de que a responsabilidade pelas despesas médicas deve ser imputada exclusivamente ao plano de saúde confunde-se com o mérito recursal, devendo ser analisada sob essa perspectiva. Reafirma-se, assim, a legitimidade do réu/apelante para figurar no polo passivo da ação. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. O argumento do recorrente de que o hospital infringiu o direito de informação ao não lhe comunicar previamente acerca do cancelamento do plano de saúde não se sustenta, ante a notícia de que a extinção do contrato firmado com a operadora do plano ocorreu dez dias antes da realização da cirurgia, por iniciativa do próprio beneficiário. Nesse contexto, revela-se válido o contrato de prestação de serviços hospitalares, porquanto o apelante/réu assumiu, livre e espontaneamente, a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas, assinando o referido instrumento contratual. Precedentes.
4. Não se vislumbra a hipótese de implementação dos efeitos jurídicos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), pois, quando do ajuizamento da ação, o autor já tinha conhecimento da extinção do contrato firmado pelo requerido com o plano de saúde, extinção essa que ocorreu antes mesmo do procedimento cirúrgico, e por isso não mais ostentava o paciente a sua condição de beneficiário.
5. Denota-se dos autos que a segunda requerida não assumiu qualquer obrigação junto ao autor, pois não participou do contrato objeto do feito e a relação jurídica por ventura existente entre os réus não fora objeto de discussão na demanda. De tal sorte que não há como imputar àquela responsabilidade solidária em relação às obrigações assumidas pelo paciente, pelo simples fato de este ter sido beneficiário do plano de saúde.
6. Quando o autor oferece a ação objetivando o pagamento de despesas decorrentes de contrato sem observar previamente a legitimidade da parte para compor o polo passivo da lide haverá de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, consoante princípio da causalidade (art. 85, §10 do CPC).
7. Apelos desprovidos. Honorários recursais fixados.